Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-27.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000707-27.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2) Advogado(s): APELADO: MARISANGELA BRITO SANTOS FERREIRA e outros Advogado(s): SR02 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1002 DO STF. LEIS ESTADUAIS. DISTINGUISHING. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento no Tema 1002 do STF e na Lei Complementar Federal 80/1994. O distinguishing alegado pelo embargante não prospera, pois o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1002, analisou a questão da autonomia institucional e financeira das Defensorias Públicas de forma ampla, incluindo a possibilidade de percepção de honorários mesmo quando litiga contra o ente público ao qual está vinculada. A existência de legislação estadual em sentido contrário não tem o condão de afastar a aplicação da tese firmada em repercussão geral pelo STF, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas e da própria eficácia vinculante do precedente qualificado. A alegação de violação à Súmula Vinculante 10 não se sustenta, pois não houve declaração implícita de inconstitucionalidade, mas sim interpretação sistemática do ordenamento jurídico à luz do precedente vinculante do STF. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000707-27.2022.8.05.0103, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça